Tribunal: STF
Processo: ARE 1362468
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - Aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19 aos OPVs em razão dos cálculos serem posteriores à data de sua promulgação - Descabimento - OPV que deve obedecer a regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos Inteligência do art. 5º, XXXVI da CF - Entendimento firmado em repercussão geral pelo C. STF (Tema 792) - Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 4-6, Doc. 3), foram acolhidos sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 4):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados, reformando a r. decisão que determinou a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/19 aos OPVs expedidos após a sua promulgação - Alegação de erro material, posto cuidar-se de aplicação da referida lei aos pagamentos dos depósitos prioritários - Erro material constatado, o qual, todavia, não altera o resultado do julgamento - Correção - Inteligência do art. 1.022, do NCPC - Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgado.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, e o artigo 102, § 2º, do ADCT, na medida em que “o TJSP acolheu a pretensão da parte exequente, determinando a complementação, pela DEPRE, do depósito de prioridade, aplicando-se a Lei Estadual nº 11.377/03, que estabelecia o valor da OPV em 1.135,2885 UFESPs, afastando-se a incidência da Lei Estadual 17.205/19, ao fundamento de que o título executivo proferido no processo de conhecimento transitou em julgado em data anterior à vigência desta ultima lei” (fl. 3, Doc. 6).



    Defende a aplicação imediata da Lei Estadual 17.205/2019 e a inaplicabilidade das teses fixadas pelo STF no Tema 792 da Repercussão Geral e na ADI 5100.



    Aduz que “o momento (1) da expedição do requisitório é diferente (2) da aferição do valor depósito prioritário, de modo que este apenas se vale dos parâmetros de quantificação daquele. Enquanto a definição do limite para fins de expedição de requisitório influi diretamente no tempo necessário para efetivação do direito material (dois meses ou até o ultimo dia do exercício subsequente), essa aferição não produz os mesmos efeitos no pagamento prioritário, que comporta regra estritamente processual” (fl. 11, Doc. 6).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “determinando a aplicação da lei vigente à época do depósito para a fixação do valor dos depósitos prioritários de precatório” (fl. 14, Doc. 6). 



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por considerar que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com o julgamento do mérito do RE 729.107/DF, Tema 792 da Repercussão Geral. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que incide, ao caso, a Súmula 279/STF (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 10), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    A parte recorrente apresentou, também, Agravo Interno perante o juízo de origem, relativamente ao ponto da decisão que aplicou o Tema 792 da Repercussão Geral (Doc. 11).



    O Juízo de origem negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 13):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário - A incidência de novo limite estabelecido em norma local como teto para expedição de requisição de pequeno valor em ações já transitadas em julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no Tema 792/STF RE n. 729.107/DF - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento ao recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-5, Doc. 2):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que aplicou a Lei Estadual nº. 17.205/2019, que estabeleceu um novo limite para a expedição de ofício Requisitório de Pequeno Valor, uma vez que o cálculo juntado aos autos possui data posterior à sua vigência. 



    O recurso merece provimento. 



    Isto porque a expedição do ofício Requisitório de Pequeno Valor - OPV deve obedecer a regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou, valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos retroativos, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o qual assim estabeleceu: 



    “Art. 5º (...) 



    (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;” 



    Ora, no momento em que transitou em julgado a r. sentença condenatória, nasceu para os agravantes o direito de executar o valor a ser liquidado com base no montante fixado a título de OPV vigente àquela época. 



    Desse modo, a mudança da legislação reduzindo o valor a ser pago nas expedições de pequeno valor não pode atingir o direito daqueles que já haviam tido seus títulos judiciais transitado em julgado, sob pena de inconstitucional retroação. 



    Nesse sentido, aliás, posicionou-se o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 5100/SC pelo voto do Ministro Relator Luiz Fux, onde se questionava matéria semelhante a aqui esposada, cujo informativo restou assim ementado: 



    “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei nº 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação, nos termos do voto do Relator (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020).” 



    E, ainda, recentemente, o C. STF julgou o Recurso Extraordinário n.º 729107, com repercussão geral, fixando a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792). 



    De rigor, assim, a reforma da r. decisão hostilizada.”



    Quanto à matéria, em tema ligeiramente diverso, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI 5100, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 14/5/2020, fixou tese no sentido de que: 



    “A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.“



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica.



    Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018.



    6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.



    7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica.



    10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação”. (grifo nosso) 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 729.107, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Tema 792, reconheceu a Repercussão Geral da matéria ora debatida e fixou a seguinte tese: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”



    Eis a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020).



    O Juízo de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente